Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO ESTUDANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S/A. AGENTE FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a matéria preliminar relacionada à legitimidade passiva e, no mérito, analisar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente para que a sociedade anônima demandada promova a restituição, ao consumidor, da quantia descontada da sua conta corrente.
2. Responsável por efetuar a cobrança extrajudicial dos créditos oriundos do programa de financiamento estudantil, nos termos do art. 6o da Lei no 10.260/2011, a eventual circunstância alusiva a descontos indevidos concretizados na conta bancária do estudante, como narra a causa de pedir exposta na petição inicial, deverá ser objeto de esclarecimento e da subsequente reparação por parte do próprio agente financeiro. 2.1. Observa-se legítima, portanto, a pretensão ora exercida pelo consumidor, que pretende saber quela foi efetivamente a quantia indevidamente descontada de sua conta bancária, em virtude da ocorrência de falha na prestação de serviços bancários aludidos, pois é o agente financeiro que atua no programa de financiamento estudantil.
3. Os elementos de provas coligidos aos autos revelam que a instituição financeira ré promoveu, na conta bancária do autor, o desconto indevido do montante de R$ 5.102,32 (cinco mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos), alusivo à amortização da dívida inerente ao programa FIES. 3.1. Com efeito, a sociedade anônima ré não atendeu à anterior transação celebrada pelo consumidor, relativa ao mesmo negócio jurídico, tendo havido a concessão do desconto de 92% (noventa e dois por cento) do valor consolidado da dívida referente ao FIES. 3.2. O novo débito foi fixado no montante de R$ 449,35 (quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), tendo sido pago pelo aluno aos 27 de setembro de 2022, circunstância suficiente para promover a regular extinção da relação jurídica substancial havida entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.